Tribunal: STF
Processo: RE 1401262
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-18
Data de publicação: 2022-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. DANO MORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RE Nº 636.331-RG/RJ; TEMA RG Nº 210: INAPLICABILIDADE.



1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.



2. Recurso extraordinário ao qual se dá provimento.  



Relatório   



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado em sede de juízo de retratação pela 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa e trecho relevante destaco:  



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Interposição de recurso extraordinário. Artigo 543-13, § 3 1, do CPC/73 (NCPC., artigo 9 1.030, II). Transporte aéreo internacional. Danos materiais e morais. Extravio de bagagem. Entendimento fixado pelo C. STF em Recurso Repetitivo RE n° 636.331/RJ e em EDv n° 351.750/RJ de que, nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Prescrição. Prazo bienal. Ocorrência. Inteligência dos artigos 29 da Convenção de Varsóvia e 35, item 1, da Convenção de Montreal. Sentença reformada para improcedência dos pedidos. Recurso da ré provido, desprovido o do autor. Reconsideração do julgado.” (e-doc. 14, p. 4; grifos nossos).  



    2. No recurso extraordinário, movido com fundamento no art. 102, inc. III, al. “a”, do permissivo constitucional, o recorrente alega a violação aos arts. 5º, incs. V e X, e 170, inc. V, da CRFB. Sustenta que a Convenção de Montreal não deve ser aplicada ao caso concreto, notadamente quanto ao pedido indenizatório fundado em danos morais, sendo cabível o Código de Defesa do Consumidor,  com a observância da prescrição quinquenal prevista no respectivo art. 27 (e-doc. 20, p. 8).  



    É o relatório.  



Análise  



    3. Entendo que a decisão recorrida não está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, porquanto, no julgamento do RE nº 636.331-RG/RJ, quando apreciado o Tema nº 210 do ementário da Repercussão Geral, ficou estabelecido que a aplicabilidade da norma internacional alcança apenas as indenizações de danos de natureza material, não incidindo nas reparações por danos morais.  



    4. Colho o seguinte trecho do acórdão paradigma supracitado:  



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. 



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”  



    (RE nº 636.331-RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 25/05/2017, p. 13/11/2017/ grifos nossos).   



    5. Desta feita, verifico que o órgão julgador apreciou o caso em desconformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte, não sopesando a inaplicabilidade da tese fixada no paradigma do Tema RG nº 210 quanto às indenizações por danos morais, repercutindo, portanto, na existência de violação de texto constitucional.  



    6. Cumpre registrar, ainda, que a questão foi abordada pelo Pleno desta Corte no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 1.221.934/RJ, da relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, cuja ementa enfatizo:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”  



    (RE nº 1.221.934-AgR-ED-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020; grifos nossos).  



    7. Ademais, ressalto os seguintes precedentes jurisprudenciais de ambas as Turmas deste Pretório Excelso:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÃO DE MONTREAL, QUE PREVÊ PRAZO BIENAL DE PRESCRIÇÃO REFERENTE AOS DANOS MATERIAIS. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1. O acórdão recorrido assentou que, quanto à pretensão da indenização por danos morais, quando a relação de consumo decorrer de contrato de transporte aéreo internacional, não se aplica a prescrição bienal prevista nos acordos internacionais, devendo prevalecer as regras do Código de Defesa do Consumidor. 2. O TRIBUNAL PLENO, em recentes julgados, abordou a controvérsia, assentando que o Tema 210 da repercussão geral não cuidou da temática relativa ao prazo de prescrição referente a danos morais, razão pela qual deve ser observado nesses casos o lustro prescricional previsto no Código de Defesa do Consumidor. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).”  



    (RE nº 1.339.774-AgR/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 13/09/2022; grifos nossos). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANOS MORAIS. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. TEMA 210. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973: IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE PARA EXCLUIR A MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.”  



    (RE nº 1.203.826-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 22/06/2020, p. 26/06/2020).   



    8. Em conclusão, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que as Convenções Internacionais de Varsóvia e de Montreal dizem respeito aos pedidos de indenização por danos materiais. Quanto ao pleito de dano moral em decorrência da falha na prestação do contrato de transporte aéreo internacional, aplicar-se-ão as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, abrangidas as disposições concernentes ao instituto da prescrição.  



Dispositivo  



    9. Do quanto exposto e apreciado, demonstrada, no acórdão recorrido, situação de contrariedade ao que decidido no paradigma, o Recurso Extraordinário nº 636.331-RG/RJ, Tema RG nº 210, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, restabelecer a sentença no tocante à condenação por dano moral e à responsabilidade pelos honorários advocatícios, tendo em vista a sucumbência recíproca (e-doc. 8, p. 1-6).  



    Publique-se.  



    Brasília, 18 de dezembro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator